Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001677-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA:- ANGELO ZANCHET
Agravo de Instrumento n. 1001677-70.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, para estabelecer que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; a apuração de diferenças de correção monetária dos valores depositados na caderneta de poupança deverá ter por base o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos termos mencionados no REsp n.o 1.107.201/DF; a parte exequente tem legitimação ativa para a demanda, inclusive para propor a ação em seu próprio domicílio; sendo desnecessária a liquidação de sentença por arbitramento ou pelo rito comum, a depender de meros cálculos aritméticos nas bases retro expendidas; aplicar a multa de 10%, prevista no art. 523, § 1o, do CPC nos parâmetros ora estipulados; determinar que a parte exequente promova os cálculos dos valores exequendos, nos limites retro expendidos, no prazo de 05 dias, cientificada ainda a se pronunciar no mesmo prazo se adere ao acordo realizado entre o Banco do Brasil, o IDEC e demais associações e institutos representantes dos poupadores, com a consequente extinção desta ação judicial, haja vista que a ADPF no. 165, o RE no. 626.307 (Plano Verão e Bresser) e demais recursos extraordinários referentes aos Planos Econômicos estão sobrestados, pelo prazo de 24 meses, para os poupadores aderirem, se assim desejarem, ao acordo coletivo firmado ou, ainda, para pleitear o que entender de direito.
Diz que a sentença por si só não tem eficácia executiva, por isso é necessária a prévia liquidação conforme dispõe o art. 97 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo se dar por simples cálculo aritmético.
Aduz que é necessário o sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário 626.307/SP.
Argumenta a ocorrência de prescrição, visto que cumprimentos de sentença oriundos da sentença proferida pela 12a Vara de Brasília/DF prescreveram em 27.10.2014 e o feito foi interposto em 19-4-2016. Acrescenta que embora no decisum tenha constado que houve a interrupção do prazo prescricional em razão da Ação Cautelar de Protesto Interruptivo ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na verdade esse órgão não pode substituir os indeterminados (e possíveis) beneficiários que já conquistaram o poder de reaver expurgos na fase de conhecimento por ação proposta pelo IDEC, por englobar direito patrimonial disponível que deve ser perscrutado por “cada” poupador, de forma individualizada, por força de lei.
Discorre sobre a ilegitimidade ativa do agravado por não ser associado do IDEC, a não abrangência da sentença coletiva, o excesso de execução e a condenação em honorários sucumbenciais.
Insurge-se contra a multa do art. 523, § 1o do CPC, uma vez que com a citação efetuou o depósito do débito em juízo. Ressalta que, conforme entendimento jurisprudencial, o banco foi intimado ao pagamento de valores em fase inicial de liquidação de sentença, não sendo cabível a aplicação de multa neste caso, ante a ausência de previsão legal.
Destaca que, quanto às atualizações, com a garantia do juízo, cessa a sua obrigação de recompor correção monetária e juros de mora, já que tais consectários legais incidem mensalmente sobre o valor depositado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Assim, se provido o Recurso no mérito, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator